Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0704121-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA (paciente) em face da decisão proferida nos autos no 2014.01.1.051810-2, que indeferiu pedidos defensivos na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. É o relatório. Da leitura da petição inicial, verifico que não consta pedido de caráter liminar. Requisitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, inclusive quanto à alegação de prevenção do Desembargador Jesuíno Rissato. Intime-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2020 13:39:19. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator